Tribunal: TJBA
Processo: 8011485-96.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011485-96.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELADO: EMANOEL ESDRAS DAS NEVES SILVA

Advogado(s)
:
SAMERSON OLIVEIRA COSTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por asa branca serviços de construção spe ltda contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença condenatória em ação indenizatória ajuizada por emanoel esdras das neves silva, relativa a vícios construtivos em imóvel adquirido junto à construtora. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à ausência de prova pericial, reconhecimento da responsabilidade civil e fixação de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de inexistência de vícios construtivos no imóvel;
(iii) saber se foi ignorada a alegação de ausência de nexo causal entre os defeitos e a atuação da construtora;
(iv) saber se houve omissão ou fundamentação insuficiente quanto à fixação dos danos morais;
(v) saber se há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa e a ausência de prova técnica judicial.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. O acórdão analisou expressamente o tema ao destacar que as partes, após instrução com oitiva de testemunhas, concordaram com o encerramento da fase probatória sem necessidade de perícia judicial, conforme termo de audiência.
4. A alegação de inexistência de vícios construtivos foi enfrentada, com fundamento na documentação apresentada pelo autor, como laudo técnico particular, registros fotográficos e vídeos, cuja credibilidade não foi afastada pela defesa nem acompanhada de contraprova.
5. Quanto à ausência de nexo causal, o acórdão considerou que os elementos probatórios foram suficientes para estabelecer a relação entre os defeitos e a conduta da construtora, não havendo omissão a ser sanada.
6. Em relação à condenação por danos morais, a decisão embargada fundamentou que os vícios construtivos comprometem o uso regular do imóvel e geram transtornos relevantes, que superam o mero aborrecimento cotidiano, justificando a compensação fixada.
7. A alegada contradição entre a responsabilização objetiva e a ausência de prova pericial não subsiste, pois o reconhecimento da responsabilidade civil decorreu da análise dos elementos constantes dos autos, os quais foram suficientes ao convencimento judicial.
8. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do conteúdo da decisão ou à reavaliação das provas, sendo inadmissível seu uso para provocar novo julgamento da lide.
9. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, nos termos do art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial quando a parte anui expressamente com o encerramento da instrução.

2. É legítima a condenação por vícios construtivos com base em prova documental unilateral quando não impugnada com especificidade nem acompanhada de contraprova.

3. A condenação por danos morais decorrentes de vícios que comprometem o uso do imóvel pode ser mantida quando demonstrado prejuízo à esfera existencial do consumidor.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011485-96.2020.8.05.0080
, em que figuram como embargante
ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA
e como embargado
EMANOEL ESDRAS DAS NEVES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator